Tribunal: TJDFT
Processo: 0725913-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725913-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: ZULENE CONCEICAO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G.F.O., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0713918-08.2021.8.07.0007, ajuizada em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 99579334): “Na espécie, o estudante G. F. O., por intermédio de sua genitora, propõe ação de conhecimento em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir a ré a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), sob o fundamento de que, embora tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade, teria sido aprovado em exame vestibular para ingresso no curso de Arquitetura/Urbanismo do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, razão por que entende(m) fazer jus à pretendida matrícula, visando à realização dos testes pertinentes e à consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pela parte autora, tendo em vista que esta ainda não completaram a idade mínima legal (18 anos), não se lhe(s) autorizando matricular-se em escola de “Ensino de Jovens e Adultos”. A despeito da notória divergência jurisprudencial que pairava sobre o tema, a questão foi recentemente resolvida pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em acórdão assim ementado: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já se alinhava este Juízo Cível, acompanhando os diversos precedentes sobre o tema, ad exemplum: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.1183628, 07037053220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, é defeso a aceitação da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. 2. A Apelante, nascida no ano 2001 e matriculada no 3o ano do ensino médio no ano de 2018, com dezessete anos na data da propositura da ação, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para abreviar seus estudos para acesso ao ensino superior. 3. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório para o vestibular, mas é uma etapa acadêmica fundamental, porquanto contribui na formação do aluno, futuro acadêmico, preparando-o tanto para a escolha de curso superior mais adequado ao seu perfil como para o bom aproveitamento acadêmico. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1176795, 07192888820188070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. Para obter o avanço escolar o aluno deve preencher simultaneamente os requisitos do artigo art. 161 da Resolução no 1/2012 e, no caso, o apelante/autor não demonstrou o atendimento aos incisos III, IV, V desse artigo. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Recurso improvido.” (Acórdão n.886798, 20140111069546APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 14/08/2015. Pág.: 197) “APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.882900, 20150020112820AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 230) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. O avanço escolar é uma excepcionalidade ao cumprimento integral do histórico escolar, dependendo, portanto, de criteriosa avaliação da instituição de ensino e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, para que não o aluno não seja prejudicado em seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Não se pode olvidar que, para a obtenção do avanço escolar, devem ser preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a exigência de freqüência mínima de 75% do curso, o que não foi atendido pelo recorrente. Precedentes do Tribunal. Ademais, há de se ressaltar que a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal veda expressamente o avanço nos estudos com o escopo de concluir o ensino básico de educação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.844525, 20140020161577AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a simples aprovação em exame vestibular universitário não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Tal hipótese, ad argumentandum tantum, geraria distorções e ilegalidades as mais diversas, tais como a de admitir-se a hipótese de um aluno que ainda não concluiu o segundo ou até mesmo o primeiro ano do ensino médio ou até mesmo a hipótese de um aluno que tenha sido reprovado no ensino médio ou nem tenha ingressado no ensino médio, mas tenha sido aprovado no exame vestibular, poder ser admitido na universidade, hipóteses essa que, contraditoriamente, têm sido rechaçadas pela jurisprudência, por contrariarem à outrance as regras adotadas pelo legislador positivo. Além disso, é pública e notória a baixa qualidade e nível de exigência dos exames vestibulares universitários, notadamente nas universidades privadas, as quais facilitam de forma potencializada o ingresso dos concorrentes visando, preponderantemente, senão exclusivamente, a manutenção das suas atividades empresariais, inseridas num verdadeiro mercado do ensino superior, em notável expansão, sujeitas às leis do livre mercado e da ampla concorrência instalada. Nesse sentido, cumpre destacar o recente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.667, Rel. Min. Celso de Mello, que declarou inconstitucional a Lei Distrital n. 2.921/2002 (Lei distrital no 2.921/2002 — que dispõe sobre a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, em favor de alunos da terceira série do ensino médio, que, independentemente do número de aulas por eles frequentadas, comprovem aprovação em vestibular para ingresso em curso de nível superior. Neste julgamento, a par da inconstitucionalidade formal (decorrente da violação da competência legislativa da União Federal), reconheceu a Suprema Corte a inconstitucionalidade material da norma por violar o princípio constitucional da razoabilidade, na medida em que promovia verdadeira inversão da ordem legal e natural da formação educacional, permitindo o ingresso no Ensino Superior tão somente em virtude da aprovação em exame vestibular, afastando a exigência legal da prévia conclusão da formação correspondente ao Ensino Médio no próprio estabelecimento que acompanhou o estudante durante os 2 (dois) anos anteriores (1o e 2o anos do Ensino Médio). Destaco o seguinte excerto do voto do eminente Ministro-Relator, que corrobora a conclusão supra, in verbis: “Mesmo que se pudesse reconhecer a possibilidade de o Distrito Federal editar a legislação em causa – o que se alega “ad argumentandum tantum” –, ainda assim não poderia subsistir a Lei no 2.921/2002, que por essa pessoa estatal foi editada. É que a lei distrital ora questionada veiculou norma destituída de qualquer coeficiente de razoabilidade, pois, sem base legítima, inverteu, de modo inteiramente arbitrário, a ordem natural de formação acadêmica dos alunos matriculados em cursos de ensino médio, para atribuir-lhes, independentemente de qualquer frequência às aulas ministradas na terceira série das escolas de segundo grau, o direito à expedição do certificado de conclusão do curso de ensino médio, desde que comprovada a sua aprovação em exame vestibular para ingresso em instituição universitária. Relembre-se, neste ponto, expressiva passagem constante do voto proferido, perante o Conselho de Educação do Distrito Federal, pelo Relator designado (fls. 18/21): “1. Segundo a legislação vigente, a habilitação para o ensino superior exige, de forma cristalina, a conclusão do ensino médio; 2. O ensino médio é que propicia a habilitação ao ensino superior, e não o contrário – se a aprovação em vestibular qualquer para o ensino superior habilitar o aluno a concluir o ensino médio, esse caminho fica completamente invertido; 3. A proliferação de faculdades que se presencia no momento atual torna o processo seletivo muito favorável a qualquer um que queira e possa pagar; 4. Deve ser questionada firmemente a qualidade do processo seletivo para etapa educacional posterior, ‘habilitatório’ da formação na etapa anterior (uma contradição intrínseca), o qual, agora, por força de lei distrital, não apenas selecionaria para o ensino superior como daria o certificado de conclusão do ensino médio; 5. Ora, nesse sentido, como quem pode o mais pode o menos, porque a aprovação em vestibular não pode assegurar o direito de o aluno do 1o ano do ensino médio (quiçá da 8a série do ensino fundamental) obter também o certificado de conclusão – aliás, seriam plenamente dispensáveis o certificado e o histórico escolar! 6. Os sistemas de educação básica (formativo) e superior não se comunicam obrigatoriamente – não é objetivo da educação básica levar o estudante a uma formação superior, como estão aí as Escolas Técnicas a provar; 7. A escola que acompanha o estudante é quem tem as credenciais para atestar as habilidades e competências de seus alunos, não necessitando de agentes externos, que não acompanharam a vida escolar deles nem estão habilitados a antecipar qualquer processo educativo que não esteja eventualmente maduro; 8. A proliferação de faculdades – volto a frisar – provoca concorrência entre elas, ocasionando processos seletivos ao longo do ano e, portanto, desligamentos antecipados e imaturos do ponto de vista da formação do cidadão e mesmo do futuro universitário; 9. Se o processo de seleção tem autonomia para diplomar sem verificar o rendimento escolar amplo do ensino médio (lembremo-nos que muitos vestibulares são, total ou parcialmente, elaborados apenas sobre os conteúdos das respectivas áreas de concentração dos cursos especializados pretendidos), o vestibular tornar-se-á um atalho óbvio para todos os estudantes que não estão conseguindo alcançar êxito em sua vida escolar normal (por exemplo, repetentes do 2o ano que se matriculam também no 3o ano de escolas que permitem ao aluno cursar ‘dependências’, estariam em condições de ter seu diploma de ensino médio, situação que parece não ter sido contemplada pelo Legislador Distrital); 10. Essa porta de saída, fácil, tira do estudante o estímulo para dedicar-se ao último ano de sua formação, situação que descaracteriza o ensino médio (...).” (grifei) Os fundamentos ora expostos põem em evidência, ainda mais, a falta de atendimento, por parte do legislador distrital, de padrões mínimos de razoabilidade, a cuja observância estão sujeitos, sem exceção, todos os atos estatais, notadamente aqueles que emanam do Poder Legislativo. Não se pode desconsiderar que as normas legais devem observar, quanto ao seu conteúdo, critérios de razoabilidade, em estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois, como não se desconhece, todas as normas emanadas do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do “substantive due process of law” (CF, art. 5o, LIV), eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais (RTJ 160/140-145 – ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 176/578 - -580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). A ausência, na regra legal, do necessário coeficiente mínimo de razoabilidade põe em evidência a grave questão pertinente ao abuso da função de legislar.” Mutatis mutandis, o que se pretende, no presente caso, é o mesmo desvio ilegal que ensejou a publicação daquela norma distrital declarada inconstitucional pela Suprema Corte, qual seja, contornar-se a exigência da regular conclusão do ensino médio na própria escola frequentada pela parte autora, instrumentalizando-se desta feita o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), a pretexto de que a mera aprovação em vestibular já supriria aquela exigência. Portanto, sendo manifestamente ilegal a pretensão formulada pela parte autora e sendo inviável o decreto de improcedência liminar, na espécie, impõe-se, no momento, apenas a rejeição da tutela de urgência pretendida, diante da improbabilidade do direito alegado. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pelo(a)(s) autor(a)(e)(s). Intime-se o d. Representante do Ministério Público, nos termos do disposto no artigo 178, inciso II, do CPC. Designe a. Secretaria data e horário para a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC-Taguatinga (Centro Judiciário de Solução de Conflitos), preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Restando infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, deverá a Secretaria promover a notificação das seguintes pessoas jurídicas, preferencialmente pela via eletrônica, para que informem os endereços do(a)(s) ré(u)(s) eventualmente constantes de seus registros, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de multa diária (astreinte) a ser oportunamente fixada e que reverterá em favor da Fazenda Pública Federal (art. 96, CPC), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias cabíveis (art. 380, CPC): 1) CEB DISTRIBUIÇÃO S/A; 2) CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF; 3) VIVO S/A (TELEFÔNICA DO BRASIL); 4) TIM S/A; 5) OI MÓVEL S/A; 6) CLARO S/A. As respostas deverão ser encaminhadas, preferencialmente, ao e-mail institucional da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF (02vcivel.tag@tjdft.jus.br), devendo a Secretaria juntá-las nos autos e adotar as providências necessárias à realização da citação nos endereços ainda não diligenciados. Para este feito, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO, ficando dispensada a lavratura do ato formal específico. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considero esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Advirto a parte requerente que deverá promover a publicação do edital em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ficando dispensada tal providência apenas se o(a) autor(a) for beneficiário(a) da justiça gratuita (art. 257, parágrafo único, c/c art. 98, §1o, inciso III, CPC). Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. A audiência de conciliação somente será cancelada se houver manifestação de ambas as partes neste sentido. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Cite(m)-se. Intime(m)-se”. Em seu recurso, o Agravante defende que preenche os requisitos constitucionais e infraconstitucionais exigidos para a realização da prova de avanço de série, prevista na Lei do Avanço, porquanto, demonstrou ter capacidade intelectual suficiente para ingressar nos níveis superiores de ensino, já que fora aprovado no vestibular do UNICEUB, para o curso de “Arquitetura/Urbanismo”. Outrossim, afirma que a urgência da medida a ele negada justifica-se pelo fato de a matrícula na universidade realizar-se no dia 06/08/2021, prazo prorrogado para 07/08/2021. Esclarece que o currículo do Agravante demonstra que ele é inteligente e está plenamente capacitado a cursar o ensino superior, portanto, não se pode privá-lo desta ascendência intelectual e acadêmica. Assim, requer seja deferida a liminar para o Agravante realizar a prova de avanço de série, com vistas à obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio, a fim de que possa ingressar no curso de Ensino Superior para o qual foi aprovado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 28076040). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está atestado, pois possui 17 anos, conforme documento de ID 99563311; está cursando o terceiro ano do ensino médio (ID 99563314); e, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Arquitetura/Urbanismo do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB (ID 99563317). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018). Quanto ao periculum in mora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado. Insta salientar, por derradeiro, que não há nenhuma decisão transitada em julgado determinando a suspensão de feitos relacionados à matéria, devendo neste caso, proteger-se o direito do agravante em prosseguir em novas etapas de seus estudos. DEFIRO o pedido liminar para determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, se aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador